Tribunal: STF
Processo: RHC 71419
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL CONTRA PREFEITO MUNICIPAL.
MALVERSAÇÃO DE VERBAS CONCEDIDAS AO MUNICÍPIO POR ENTIDADES FEDERAIS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
         I  - Alegação  de competência  da Justiça  Federal. A verba,
ainda  que proveniente de  entidade federal,  passou ao patrimônio da
municipalidade.  O prejuizo resultante de sua malversação pesou sobre
o  município, não  sobre a  União. Afasta-se  a incidencia  do artigo
109-IV da Constituição.
        II  - Perquerir  sobre a  existência de  dolo ou  de prejuizo
pressupoe  analise do acervo  probatório -- tarefa incompativel com a
destinação do writ.
       III  - Incompetencia das  câmaras criminais reunidas. Inovação
do pedido: não-conhecimento.
         Recurso ordinário não provido.